Tribunal: TJMT
Processo: 1034038-40.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034038-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FERNANDA FABIANE SALLES VILELA - CPF: 018.730.501-35 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO
. TELAS SISTÊMICAS DAS
FATURAS. PROVA UNILATERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes e condenou a Ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. As
telas

sistêmicas
juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como
indevida

a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

6. O valor da indenização por dano moral fixada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida.

8.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A. em face da sentença de procedência da pretensão inicial, que declarou a inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes e condenou a Ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o argumento de existência de relação contratual entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Prejudicial de Mérito

- Prescrição

É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3º, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da
actio nata
.

No caso em apreço, a parte lesada notícia o conhecimento ao retirar o extrato de negativação, qual seja, 02 de setembro de 2020, sendo que a parte Recorrente não produziu prova em contrário, como por exemplo, a notificação da Reclamante em data anterior.

Desse modo, afasto a prejudicial de prescrição.

VOTO

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da Recorrida e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas
“prints
” de telas sistêmicas com informação do débito, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

Nessa esteira, malgrado a Recorrente assevere a legitimidade do débito em questão, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela Recorrida ou áudio da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Saliente-se, ainda, que as telas sistêmicas/ faturas, retiradas dos próprios computadores da empresa Recorrente, não são provas hábeis a demonstrar a efetiva relação contratual entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

A propósito, esse é o entendimento já firmado por esta E. Turma Recursal, dentre outros, no RI n. 10006262720208110020, de Relatoria da Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está fixado aquém ao aplicado em casos similares julgados por esta E. Turma Recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021